Tribunal: TJMT
Processo: 1036000-41.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036000-41.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA N. 1.153/STF. DISTINÇÃO ENTRE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E
LEASING
. TITULARIDADE REGISTRAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sua legitimidade passiva em execução fiscal destinada à cobrança de IPVA incidente sobre veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil.

2.

A Embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento da tese de ilegitimidade passiva, à luz do Tema 1.153, do STF, bem como quanto ao alegado prejuízo ao prequestionamento, requerendo efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) deixar de enfrentar a tese de ilegitimidade passiva da arrendante em execução fiscal de IPVA; e (ii) não aplicar expressamente o entendimento firmado no Tema n. 1.153, do STF, relativo à alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

4.

Nos termos do art. 1.022 do , os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito.

5.

O acórdão embargado examinou expressamente as teses devolvidas na apelação, assentando que a arrendante permanece como titular registral do veículo perante o órgão de trânsito, circunstância que atrai a sujeição passiva do IPVA, cuja hipótese de incidência se relaciona à titularidade formal do bem.

6.

A controvérsia decidida não se confunde com o Tema 1.153 do STF, que versa sobre alienação fiduciária em garantia. No arrendamento mercantil, a instituição financeira conserva a propriedade e a titularidade registral até eventual transferência, o que justifica sua responsabilização tributária enquanto não promovida a alteração no registro.

7.

A ausência de menção expressa ao precedente invocado não configura omissão, quando o núcleo argumentativo foi enfrentado de forma suficiente e coerente. A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com a via integrativa.

8.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025, do CPC, reputando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir tese expressamente enfrentada no acórdão. 2. A arrendante, enquanto titular registral do veículo em contrato de arrendamento mercantil, possui legitimidade passiva para execução fiscal de IPVA, não sendo aplicável, por distinção estrutural, a tese fixada pelo STF no Tema n. 1.153 relativa à alienação fiduciária.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil –, contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, por ele interposto (id. 343384387, págs. 01/09).

A Embargante sustenta que o acórdão recorrido contém omissão, ao argumento de que não enfrentou a alegação central deduzida no Apelo, circunstância que impede o adequado preenchimento do requisito constitucional da causa decidida e inviabiliza a interposição de recurso especial.

Afirma que o
decisum
recorrido deixou de expor, de forma expressa, os fundamentos pelos quais rejeitou as razões apresentadas, defendendo que a prestação jurisdicional deve ser completa e abranger todas as teses capazes de infirmar a conclusão adotada, sob pena de violação aos artigos 489 e 1.022, do Código de Processo Civil.

Argumenta que o acórdão também se omite quanto à aplicação do Tema 1.153, do Supremo Tribunal Federal, sustentando que o credor fiduciário não possui legitimidade passiva para figurar em execução fiscal destinada à cobrança de IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, por não deter a posse direta nem a condição de contribuinte do tributo.

Defende que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal afasta a responsabilidade das instituições financeiras pelo pagamento do referido imposto, salvo na hipótese de consolidação da propriedade plena do bem, o que afirma não ocorrer no caso concreto.

Alega que a ausência de manifestação expressa acerca da matéria inviabiliza o necessário prequestionamento, razão pela qual requer o saneamento da omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar sua responsabilidade pelo pagamento do tributo executado.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão indicada, com a reforma do acórdão embargado.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo a sua rejeição (id. 345494899, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a pessoa jurídica
Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

– insurge contra
o
acórdão pro
ferido por esta
Câmara
que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Da análise do acórdão impugnado, entendo que inexiste omissão a ser sanada.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as duas teses centrais devolvidas no Recurso de Apelação: i) a alegada ilegitimidade passiva da arrendante; e ii) a prescrição do crédito tributário.

Conforme consignado no voto condutor, restou assentado que:

i)
a arrendante permanece como titular registral do veículo perante o órgão de trânsito;

ii)
a sujeição passiva do IPVA decorre da titularidade formal e da relação jurídica direta com o fato gerador;

iii)
eventual contrato firmado com terceiros não tem o condão de afastar a responsabilidade tributária enquanto não houver transferência registral;

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto ao Tema 1.153, do STF, uma vez que o precedente mencionado trata especificamente da alienação fiduciária em garantia, cuja estrutura jurídica distingue-se do contrato de arrendamento mercantil (
leasing
).

No
leasing
, a instituição financeira permanece como proprietária do bem e titular do registro perante o DETRAN, exercendo posse indireta qualificada, circunstância que fundamenta sua responsabilidade tributária enquanto não promovida a transferência.

O acórdão embargado, ao afirmar que a sujeição passiva se projeta sobre aquele que detém a titularidade registral do veículo, enfrentou exatamente o núcleo da controvérsia, afastando, de forma implícita e lógica, a aplicação da tese invocada pela Embargante.

Cumpre anotar que não há exigência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes citados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, o que ocorreu no caso.

A insurgência da Embargante revela, na verdade, mero inconformismo com o desfecho do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que, nos termos do art. 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela Embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, hipótese não configurada no caso.

Diante disso, não se verificando quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios.

Forte
nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos
pela pessoa jurídica Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

–
,
mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026